Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. QUESTÃO PRECLUSA. DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a determinação do Juiz de emenda a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual deveria ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada, o apelante interpôs agravo de instrumento no 0726733-58.2021.8.07.0000, ao qual foi negado provimento por esta Turma Cível por meio do acórdão 1385456.
2. O referido acórdão transitou em julgado, razão pela qual se tornou preclusa a questão referente à necessidade emenda à inicial, haja vista que não estava configurada a mora da parte devedora. Dessa forma, mostra-se incabível nova discussão acerca do tema em sede de apelação.
3. Recurso conhecido e improvido.